Tribunal: TJES
Processo: 0026403-72.2018.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0026403-72.2018.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO BMG SA e outros
APELADO: ELENIR APARECIDA NASCIMENTO
RELATOR(A):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
:
APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
–
PRELIMINAR
ES
DE INTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO, IRREGULARIDADE FORMAL E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA NÃO VERIFICADAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA NÃO VERIFICADA – GRUPO ECONÔMICO ENTRE O BANCO BMG S/A E O BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A. CARTÃO CONSIGNADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM APOSENTADORIA – MÁ-FÉ CONFIGURADA – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANO MORAL CONFIGURADO – RECURSOS DESPROVIDOS.

1.
Intempestividade não verificada, a teor da regra do art. 229,
caput
do CPC/15, que autoriza a contagem em dobro para os litisconsortes representados por diferentes escritórios de advocacia. Ambos os recursos estão acompanhados da guia de custas e comprovante de preparo, o que desautoriza a sua deserção.

2.
Ausência de assinatura manual: após a interposição dos recursos, os autos foram digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, ou seja, não seria possível juntar petição com assinatura manual, que passa a ser substituída pela assinatura eletrônica realizada neste sistema do PJe. Ausência de irregularidade formal. Não há ausência de capacidade postulatória, por ser contrato de mandato válido e em vigor até ulterior revogação.

3.
Afastada a tese de ilegitimidade passiva, uma vez que foi o próprio
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
quem informou nos autos que adquiriu os contratos de crédito consignado do
BANCO BMG S/A.
É fato público e notório que ambas instituições financeiras unificaram seus negócios de crédito consignado e hoje integram o mesmo grupo econômico.

4.
Não há nos autos nenhum elemento que permita afastar a conclusão de que houve ilegalidade nos descontos efetuados em desfavor da apelada. Além dos extratos dos descontos efetuados em favor do
BANCO BMG S/A
, a petição inicial foi instruída com Boletim Unificado (BU) na qual a autora registrou que só veio a ter conhecimento da dívida no momento em que foi negada a contratação de um empréstimo, e que nunca recebeu algum cartão relacionado ao suposto contrato. Caberia, portanto, aos apelantes, juntarem aos autos o contrato de empréstimo consignado com assinatura da apelada, o que não foi feito. Resta caracterizada a má-fé quando o fornecedor não colaciona nos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, ainda que tenham sido juntadas faturas de cartão de crédito, sendo devida a repetição em dobro.

5.
O abalo moral experimentado pela consumidora é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico. Assim, a indenização por dano moral não só é devida, como o
quantum
arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto.

6.
Recursos desprovidos.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do E. Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0026403-72.2018.8.08.0035

APELANTE
S
/
APELADO
S
:
BANCO BMG S/A, BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A E ELENIR APARECIDA NASCIMENTO

APELAD
OS/APELANTE
S
:
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A, BANCO BMG S/A E E ELENIR APARECIDA NASCIMENTO

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

(PRELIMINAR
ES
DE I
NTEMPESTIVIDADE, DESERÇÃO,
IR
REGULARIDADE FORMAL
E AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA
)

A apelada, na petição de fls. 268/269, pugna pela inadmissibilidade do recurso interposto pelo
BANCO BMG S/A
, uma vez que teria sido interposto após o prazo legal e sem a comprovação do recolhimento do preparo.

Entretanto, não há intempestividade, a teor da regra do art. 229,
caput
do CPC/15, que autoriza a contagem em dobro para os litisconsortes representados por diferentes escritórios de advocacia. Além disso, o recurso veio acompanhado da guia de custas e comprovante de preparo, o que desautoriza a sua deserção.

Quanto ao recurso do
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, a apelada também pugna pela deserção, o que não se verifica, tendo em vista ter sido acompanhado da guia de custas e comprovante de recolhimento.

No que se refere à suposta irregularidade formal decorrente da ausência de assinatura da apelação de
BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
, entendo que, ao se manifestar no ID 4188086, o patrono da apelante supriu o alegado vício.

Isso porque, após a interposição dos recursos, os autos foram digitalizados e passaram a tramitar em meio eletrônico, ou seja, não seria possível juntar petição com assinatura manual, que passa a ser substituída pela assinatura eletrônica realizada neste sistema do PJe.

No bojo do ID 4188086, no qual se ratifica os termos do recurso, verifica-se que consta assinatura eletrônica do patrono do apelante, Dr. Eduardo Chalfin.

Logo, inadmitir a apelação em razão da ausência de assinatura manual quando o CPC autoriza a sua sanabilidade (art. 932, parágrafo único) equivaleria a um formalismo desassociado da função precípua pela qual se considera ser inadmissível o recurso apócrifo. É inequívoco que o recurso foi protocolado pelo representante da parte, o que autoriza o juízo positivo de admissibilidade nesse aspecto.

Também não verifico a ausência de capacidade postulatória pelo suposto vencimento da validade das procurações, afinal, o contrato de mandato é válido e se presume em vigor até ulterior revogação, como se depreende dos artigos 105 do CPC/15 e da disciplina que lhe é dada pelo Código Civil, que não estabelece regras quanto à validade.

E ainda que se argumente que há prazo de validade estipulado nos documentos, o que de fato se verifica na procuração de fls. 155/156 é que “
este mandato tem validade para o ingresso do(s) outorgado(s) em todos os processos e/ou procedimentos já iniciados ou que venham a iniciar-se durante a vigência d
este instrumento,
permanecendo plenamente válido até o final dos referidos processos/procedimentos,
mesmo na hipótese de seu(s) trâmite(s) se prolongue(m) além da vigência
deste instrumento
”
.

O mesmo se aplica à procuração de fls. 168/169, na qual há expressa cláusula nos seguintes termos “
após sua juntada aos autos do processo/procedimento,
esta procuração passa a ter vigência por prazo indeterminado
”.

O prazo de validade relaciona-se ao período de utilização dos instrumentos, de modo que, tendo a procuração sido juntada aos autos, há que se reputar a sua validade até revogação ou extinção por outro motivo, o que não se verifica no caso.

Assim, deixo de acolher as preliminares arguidas pela apelada, e, por conseguinte,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação.

É como voto.

VOTO

(
MÉRITO
)

Conforme relatado, cuidam os autos de dois recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos por
BANCO BMG S/A
(fls. 232/257) e
BANCO ITAÚ
BMG
CONSIGNADO S/A
(fls. 260/264) em face da r. sentença de fls. 229/230, que, nos autos da
ação ordinária
ajuizada por
ELENIR APARECIDA NASCIMENTO
em face do
BANCO BMG S/A
, julgou procedente a pretensão autoral para “
condenar o requerido
a restituir, em valor igual ao dobro do montante descontado indevidamente na folha de pagamento da requerente, conforme planilha de fls. 27/21, bem como para o pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”
.

Na oportunidade, condenou a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
interpôs apelação renovando a tese de ilegitimidade passiva já apreciada no decorrer do processo, pugnando, ainda pela declaração de inexigibilidade do débito e inexistência de danos morais, e, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

Em seguida,
BANCO BMG S/A,
aduz que (i) houve contratação de cartão de crédito consignado pela autora; (ii) o desconto em contracheque relaciona-se aos juros e encargos decorrente do pagamento mínio da fatura mensal; (iii) houve saque por intermédio do cartão de crédito tido como não contratado, o que afasta a má-fé que fundamentaria a repetição do indébito; (iv) deve ser devolvido o valor sacado pela apelada; (v) a indenização por dano moral deve ser afastada, ou, subsidiariamente, reduzida; e (vi) deve ser afastada a condenação aos ônus sucumbenciais.

Pois bem. De início, afasto a tese de ilegitimidade passiva aventada pelo
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/
A
.

Isso porque foi o próprio apelante quem compareceu aos autos apresentando defesa, na qual afirmou que “
houve a celebração do contrato de compra e venda entre o
Itaú e o BMG em que o Itaú adquiriu
a totalidade do
Itaú
BMG Consignado S.A. que, desde 28/12/16 teve sua denomina
çã
o alterada para a Banco
I
ta
ú
Consignado S.A. Assim requer a
regularização
do po
l
o passivo,
bem
como apresenta novamente
o
s documentos de representa
çã
o,
com a denominação
correta
”.

O argumento de que o contrato objeto da demanda não possui relação com o Itaú também não se sustenta, afinal, o
BANCO BMG S/A
sequer trouxe o instrumento aos autos, e é o próprio
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/
A
que afirma que houve a “
cessão de crédito de operações de crédito consignado”
.

Além disso, é fato público e notório que ambas instituições financeiras unificaram seus negócios de crédito consignado e hoje integram o mesmo grupo econômico, como vêm reconhecendo, à luz da teoria da aparência, os Eg. Tribunais brasileiros:

DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS CONSIGNADOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. Pretensão condenatória em obrigação de fazer, cumulada com indenizatória. Sentença de parcial procedência. Recurso de apelação cível interposto pelo réu. 1)
preliminar de ilegitimidade passiva. Rejeição. Banco bmg e o banco ITAÚ se tornaram sócios em um novo banco, o ITAÚ bmg consignado no início do ano de 2013. Nessa esteira, os bancos bmg s/a e banco ITAÚ bmg consignado s/a fazem parte do mesmo grupo econômico, devendo, no presente caso, cujo suposto contrato foi firmado em 2015, ser aplicada a teoria da aparência para justificar a legitimidade passiva do apelante
, não havendo como exigir do consumidor a exata identificação do seu credor, na medida em que as atividades das sociedades empresárias se confundem. (...) (TJRJ; APL 0038554-55.2018.8.19.0038; Nova Iguaçu; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo; DORJ 24/03/2023; Pág. 651).

______________________

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – UNIFICAÇÃO DE NEGÓCIOS DAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS – RECURSO DO BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A NÃO CONHECIDO. APELO DO BANCO BMG S/A CONHECIDO E IMPROVIDO - SENTENÇA CONFIRMADA. (...) Ademais,
consta informação no site do agente financeiro, cujo entendimento já foi inclusive pacificado pela jurisprudência pátria, no sentido de que as instituições financeiras Banco BMG S/A e Banco Itaú BMG Consignado S/A são partes do mesmo grupo econômico. Preliminar de ilegitimidade passiva do Banco BMG S/A rejeitada
. Precedentes. 6. Recurso do Banco Itaú BMG Consignado S/A não conhecido. Recurso do Banco BMG S/A conhecido e improvido. Sentença confirmada. ACORDÃO ACORDA a Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, à unanimidade, em não conhecer o Recurso do Banco Itaú BMG Consignado S/A e conhecer e negar provimento ao Recurso do Banco BMG S/A, nos termos do voto da Relatora. (TJCE, Apelação 0007041-36.2016.8.06.0124, Relator (a): MARIA DE FÁTIMA DE MELO LOUREIRO; Comarca: Milagres; Órgão julgador: Vara Única da Comarca de Milagres; Data do julgamento: 21/02/2018; Data de registro: 21/02/2018).

E

por essas mesmas razões é que deve ser afastada a tese de declaração de inexigibilidade da repetição do indébito, danos morais e materiais. Até mesmo porque o
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/
A
limita-se a afirmar genericamente que “
não houve por parte do apelado [sic] o fornecimento do produto reclamado. Tampouco houve má-fé para se falar em repetição de indébito
”, sem demonstrar ou tecer quaisquer outros argumentos que permitam infirmar o conteúdo da r. sentença.

Ademais, não há nos autos nenhum elemento que permita afastar a conclusão de que houve ilegalidade nos descontos efetuados em desfavor da apelada. Além dos extratos dos descontos efetuados em favor do
BANCO BMG S/A
, a petição inicial foi instruída com Boletim Unificado (BU) na qual a autora registrou que só veio a ter conhecimento da dívida no momento em que foi negada a contratação de um empréstimo, e que nunca recebeu algum cartão relacionado ao suposto contrato.

Caberia, portanto, aos apelantes, juntarem aos autos o contrato de empréstimo consignado com assinatura da apelada, o que não foi feito. Nesse ponto, inclusive, é inócuo o argumento do
BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S/A
a respeito da impossibilidade de trazer aos autos um contrato que foi celebrado com outra instituição. Afinal, em suas razões há a expressa afirmação de que “
o Banco Itaú BMG Consignado S.A. iniciou a aquisição periódica de diversos contratos do Banco BMG S.A.
”.

O
BANCO BMG S/A
afirma que houve a contratação do cartão consignado pelo fato de a autora ter, supostamente, solicitado um saque que teria sido debitado em sua conta bancária.

Ocorre que, para comprovar esse fato, o apelante trouxe ao processo apenas cópias de faturas que não demonstram, por si só, a regularidade do negócio, afinal, são unilateralmente produzidas, e sem nenhum elemento que permita aferir com grau de certeza que realmente houve a solicitação de algum saque, até mesmo porque não há nenhum comprovante da transferência bancária em si.

Destaco que o uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso venha a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Oportunamente, colaciono o seguinte julgado do STJ:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC:
As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros
–
como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos
–,
porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.
2. Recurso especial provido.

(REsp nº 1.199.782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)
(grifei)

O citado julgamento originou, inclusive, o enunciado nº 479, da Súmula de jurisprudência do STJ, a saber:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”
(Súmula 479, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012).

Ora, se há responsabilidade objetiva do fornecedor mesmo em casos nos quais se discute a ocorrência de caso fortuito interno e fraudes praticadas por terceiros, com muito mais razão deve incidir essa responsabilidade quando as instituições financeiras não justificam a ilicitude da contratação.

Não tendo sido comprovada a regularidade da contratação, é devida a restituição do valor indevidamente descontados de seu benefício previdenciário.

A respeito da repetição em dobro, o C. STJ possui precedente qualificado no qual estabeleceu:
“a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo”.
(EREsp n. 1.413.542/RS, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, relator para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021).

E ainda que se considere ser necessária a prova do elemento volitivo, nem por isso devem ser acolhidas as razões do apelante.

O
BANCO BMG S/A
sustenta que não houve má-fé, no entanto, não trouxe nenhuma prova nesse sentido, e insiste na legitimidade do contrato mesmo diante da ausência de qualquer comprovação de que a apelada contratou o cartão consignado que ensejou os descontos que incidiram sobre o benefício previdenciário.

A propósito, este Eg. Tribunal, em demanda semelhante, que também envolvia cartão de crédito consignado, entendeu restar caracterizada a má-fé quando o fornecedor não colaciona nos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, ainda que tenham sido juntadas faturas de cartão de crédito, sendo devida a repetição em dobro:

APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DO APELO ADESIVO. REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO DA CONTRATAÇÃO POR PARTE DO AUTOR
.
CONTRATO AUSENTE. DESCONTOS INDEVIDOS
. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DEMONSTRADA A MÁ-FÉ. VALORES DE CONDENAÇÃO CONSIGNADOS NA SENTENÇA QUE INCORRERAM EM DUPLA INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. COMPENSAÇÃO DE VALORES DETERMINADA NA SENTENÇA. DEMONSTRAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DE NUMERÁRIO AO AUTOR, SENDO NECESSÁRIA, PORÉM, A ADEQUAÇÃO DO VALOR A SER COMPENSADO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR ARBITRADO EM PRIMEIRO GRAU PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal - As razões do apelo adesivo são capazes de demonstrar o porquê do inconformismo da apelante com a r. Sentença, haja vista que argumenta que o valor arbitrado em razão dos danos morais não é razoável e proporcional as circunstâncias do caso concreto, bem como, a ausência de valores compensáveis em relação a condenação. Preliminar rejeitada. 2. Mérito: A contratação sobre a qual se insurge a parte autora é a de nº 8375360 (fl. 2
2) com parcela de R$ 44,00 (quarenta e quatro reais), conforme extrato de agosto de 2018, juntado às fls. 21/22 e analisando as provas coligidas aos autos, nota-se que ao contrário do que alega o demandado, ao apresentar a sua contestação, esse não colacionou aos autos a cópia do contrato supostamente celebrado entre as partes, limitando-se a juntar os documentos de fls. 63/84 consubstanciados em demonstrativo de transferência de valores para a conta-corrente do autor e as faturas do cartão de crédito. 3. Não há nenhuma comprovação nos autos de que a parte autora efetivamente contratou o empréstimo indicado na inicial, em decorrência do qual sofreu os descontos em seu benefício previdenciário e diante da ausência de contrato nos autos, sendo este elemento essencial à constituição da relação, por se tratar de prova inequívoca da vontade dos contratantes, evidente que o pacto em discussão é nulo e, consequentemente, os descontos nele previstos também o são. 4. Com relação à forma de restituição, o Colendo Superior Tribunal de
Justiça consolidou o entendimento de que é necessária a caracterização da má-fé para obrigar à restituição em dobro de quantia paga indevidamente (STJ AgInt no AREsp 779575/PB, AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM Recurso Especial 2015/0229726-2, Rel Min. Maria Isabela Gallotti). No caso em exame,
diante da ausência de prova da anuência da parte autora com a contratação, restou configurada a ilegalidade dos descontos e a má-fé da instituição financeira, que sequer trouxe aos autos um contrato. Por essa razão, a restituição dos valores deve se dar na forma dobrada
, conforme determina o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. 5. Por outro lado, assiste razão à instituição financeira no que diz respeito a incidência de dupla correção monetária na condenação levada a efeito pelo magistrado de singela instância. Desse modo, prospera o recurso do demandado apenas neste ponto, para determinar a restituição em dobro de cada parcela descontada do benefício do recorrente com correção monetária a partir de cada desconto e juros da citação, de modo que o valor final será apurado em sede de cumprimento de sentença. (...) (TJES; AC 0000708-51.2019.8.08.0013; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Subst. Ana Claudia Rodrigues de Faria; Julg. 08/03/2022; DJES 31/03/2022).

Resta prejudicado, assim, o argumento de que os descontos relacionam-se aos juros e encargos decorrentes do pagamento mínimo da fatura, afinal, não há prova da contratação, devendo a r. sentença ser mantida incólume quanto à repetição em dobro do indébito.

Outrossim, vislumbro que o abalo moral experimentado pela apelada é evidente, haja vista que se viu privada de sua verba alimentar por ato negligente dos apelantes, circunstância essa que, ante a natureza da verba descontada, acarreta inquestionável alteração no bem-estar psicofísico, modificando seu estado anímico.

Além de se tratar de pessoa idosa e dos descontos terem incidido sobre sua aposentadoria, não foi comprovada a regularidade da contratação, sendo ainda que houve cobrança abusiva e sistemática mediante descontos mensais relativos a valores de pagamento mínimo, com incidência de juros e outros encargos que poderiam tornar a dívida eterna, gerando desvantagem excessiva ao consumidor, o que é expressamente vedado pelo CDC.
1

Nesses termos, considero que a indenização por dano moral não só é devida, como o
quantum
arbitrado em sentença, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende às peculiaridades do caso concreto. Nesse mesmo sentido, assim já decidiu este Eg. Tribunal diante de descontos em conta corrente sem o expresso consentimento do consumidor:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.
CARTÃO DE CRÉDITO
.
DESCONTOS EM CONTA-CORRENTE
. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Na relação jurídica firmada entre as partes, houve vício de consentimento, uma vez que no momento da contratação, a consumidora acreditava que estava realizando contrato de empréstimo consignado, não tendo a intenção de firmar a contratação de cartão de crédito. 2. A Instituição Bancária não poderia ter realizado descontos sem conhecimento e autorização da titular da conta, fato este que reforça a conduta arbitrária e negligente na prestação de serviços. 3.
É fato incontroverso que a realização de contratos e de descontos em conta bancária da parte autora sem a sua anuência, constitui dano moral, passível de indenização, sendo despicienda a produção de prova do dano sofrido, o qual, nessas hipóteses, se presume
, sendo decorrente da própria atuação injusta, quanto mais por estarmos a tratar de dano moral puro. 4.
Considerando as inquietações e o dissabor suportados pela parte Autora, suas condições sócio-econômicas e, considerando que a indenização deve revestir-se de caráter inibidor e compensatório, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem se mostra compatível com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, devendo, por esta razão, ser mantido.
5. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido. (TJES; AC 0002040-50.2019.8.08.0014; Quarta Câmara Cível; Rel. Desig. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 13/06/2022; DJES 11/11/2022)

Por fim, não há razão na tese de inversão dos ônus sucumbenciais. O princípio da causalidade, em verdade, impõe a condenação dos apelantes aos custos do processo, uma vez que os descontos indevidos foram por eles efetuados, o que ensejou o ajuizamento de ação na qual não se logrou comprovar a regularidade da contratação. Assim, a r. sentença está de acordo com a regra geral do art. 85 CPC (“
a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor
”), devendo ser mantida incólume também quanto a este aspecto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
DO
S
RECURSO
S
,
porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, porém,
NEGO-LHE
S

PROVIMENTO
.

Em razão do resultado do julgamento, majoro, em desfavor dos apelantes, os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

1
Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: (...) IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a eqüidade;